Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PENHORA DO IMÓVEL. REGISTRO NA MATRÍCULA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). Em geral, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida, excetuados os impenhoráveis ou inalienáveis (arts. 831 e 832 do CPC).
3. O artigo 674 do Código de Processo Civil – CPC é claro ao dispor: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”
4. Nos termos do artigo 678 do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
5. O acervo probatório indica que foram adjudicados a um dos apelados os lotes 1-4, 9-20, 25-27, nos termos da Av-61. Já os lotes 5-8 e 21-24 foram vendidos a um dos apelados, nos termos da Av-62. Consta ainda instrumento particular de compra e venda dos lotes da Av-62 celebrado em 13/10/1993. Houve, portanto, transmissão dos imóveis aos apelados, seja a título de posse (Av-61), seja a título de propriedade (Av-62). Existente a relação jurídica com os bens apta a promover a desconstituição da medida constritiva.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.